Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-12.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM O PORTADOR. IRRELEVÂNCIA.

1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 700, inciso I, estabelece taxativamente que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor "o pagamento de quantia em dinheiro". Atendidos os requisitos previstos no dispositivo legal em questão, além dos pressupostos genéricos constantes do artigo 330 e seguintes do mesmo diploma legal, a petição inicial deve ser considerada apta para o fim de instaurar a demanda monitória.

2. O cheque é título de crédito autônomo e abstrato e, quando colocado em circulação, desvincula-se de sua origem, o que torna defeso ao devedor opor exceções pessoais que possua contra o credor originário ao portador do título, exceto em caso de má-fé, como se verifica na exegese do artigo 25 da Lei 7.357/85.

3. No caso em tela, o emissor não vedou a circulação do cheque. Assim, está, em tese, obrigado pela quitação perante o portador.

4. Recurso conhecido e não provido.